Tribunal: TJES
Processo: 5000349-13.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-13.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MARIA DE LOURDES ROCHA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO PREMATURA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 572,07, com fundamento na ausência de interesse de agir, em observância ao Tema 1184 de Repercussão Geral do STF e à Resolução nº 547/2024 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal atende aos requisitos para sua extinção por ausência de interesse de agir; e (ii) verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito sem a prévia intimação da Fazenda Pública para comprovação dos requisitos necessários ao ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor em respeito ao princípio da eficiência administrativa, desde que observados requisitos cumulativos, incluindo a ausência de movimentação processual útil e a inexistência de bens penhoráveis.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece patamar mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e requisitos formais, como tentativa de conciliação e protesto do título, salvo justificativa de sua inadequação.

A legislação municipal aplicável (Lei nº 4.487/2016) fixa em R$ 3.000,00 o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais no Município de Serra, tornando inadequada a propositura de execuções abaixo deste limite.

No caso concreto, a sentença foi proferida sem a prévia intimação do ente público para demonstrar a observância das exigências estabelecidas no Tema 1184 e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, revelando-se prematura.

Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se oportunize ao Município de Serra a comprovação das medidas necessárias à regularidade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É prematura a extinção de execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar o cumprimento dos requisitos formais de ajuizamento previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Execuções fiscais de baixo valor devem observar os limites fixados pela legislação municipal ou, na ausência desta, os parâmetros gerais definidos pelo CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º; Lei Municipal nº 4.487/2016, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 de Repercussão Geral, j. 2024.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000349-13.2016.8.08.0048

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADA
: MARIA DE LOURDES ROCHA COSTA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada contra
MARIA DE LOURDES ROCHA COSTA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. nº 9868370), o apelante sustenta que o caso dos autos não se enquadra na hipótese de extinção, pois o débito refere-se a IPTU, cuja execução nasce garantida, pois o próprio imóvel é passível de penhora, conforme já determinado nos autos.

No mais, afirma que realizou diligências para localizar a executada, ora apelada, e bens penhoráveis, incluindo pagamento de despesas de oficial de justiça e reiterados pedidos de penhora, assim como assevera que existe outra execução fiscal relacionada ao mesmo imóvel, reforçando a viabilidade da cobrança e afastando a tese de ausência de interesse de agir.

Muito bem. A questão posta ao exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame, verifico que à presente ação se aplica a Lei Municipal n° 4.487/2016, a qual estabelece em seu artigo 1º, inciso I, que:

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda (id. nº 9868344), em
24 de maio de 2016
, o valor da CDA objeto da execução fiscal perfazia a importância de
R$ 572,07 (quinhentos e setenta e dois reais e sete centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo não está em conformidade com a legislação municipal.

Apesar disso, no caso em exame, verifico que mesmo não tendo sido citada a executada, ora apelada, não restou demonstrada a inexistência de movimentação processual útil há mais de um ano, assim como que o município apelante tenha sido intimado para comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e mesmo o prévio protesto do título, medidas estas dispostas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, da Resolução citada.

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para que o Juízo de origem proceda com a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF, permitindo-se, de tal modo, o regular prosseguimento da execução fiscal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, ocasião em que deverá o Juízo de origem proceder a intimação do Município para que este comprove, nos autos, o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da execução fiscal, conforme delimitado pelo Tema 1184 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões